Tribunal: STF
Processo: RE 1559801
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: AÇÃO DE NULIDADE ADMINISTRATIVA – DEMISSÃO DO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ACUSAÇÕES DE CONDUTA INDISCIPLINAR RELACIONADA A DIÁRIO ELETRÔNICO – DESEMPENHO NÃO RECOMENDADO APÓS AVALIAÇÃO FUNDAMENTADA – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO JUNTADO AOS AUTOS – PODE JUDICIÁRIO SOMENTE PODE INTERVIR NA ESFERA DA ADMINISTRATIVA PÚBLICA DE FORMA RESIDUAL – PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 16 – ID: 2a0c968d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II e LV, e 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: ad7b2ff9)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve demissão do recorrente sem a prévia instauração de processo administrativo. Entende-se violado o entendimento firmado no julgamento do tema 138 da repercussão geral que determina a observância do contraditório e da ampla defesa.



    Na sequência, os autos foram restituídos ao órgão julgador para eventual aplicação do tema 138 da sistemática da repercussão geral (eDOC 20 – ID: c558a497). O acórdão restou mantido em decisão assim ementada:  



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMISSÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus fundamentos. Alegação de demissão de servidor temporário sem regular processo administrativo. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demissão de servidor temporário foi precedida de devido processo administrativo; e (ii) saber se foram assegurados o contraditório e a ampla defesa ao servidor. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A tese fixada pelo STF no Tema 138 prevê que o desfazimento de atos administrativos que repercutam na esfera de interesses individuais deve observar o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular. 



    4. A análise dos autos demonstrou a realização de reuniões, relatórios e validações que asseguraram o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte interessada.



    5. A dispensa de ofício foi fundamentada em desempenho insatisfatório, nos termos da Resolução SEE nº 4.784/2022. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão recorrido. 



    Tese de julgamento: "1. O desfazimento de atos administrativos com repercussão em interesses individuais exige regular processo administrativo, observando contraditório e ampla defesa. 2. Demissão de servidor temporário precedida de processo administrativo satisfaz os requisitos constitucionais." (eDOC 22 – ID: 8e6fc113)  



    Após, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 594.296/MG, Tema 138 da repercussão geral, assentou que o desfazimento de atos ilegais praticados pela Administração Pública dos quais já tiverem decorrido efeitos concretos deve ser precedido do regular processo administrativo. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2012)  



    Cumpre delimitar, desde logo, o objeto do quanto decidido no precedente. Naquela hipótese, estava em discussão um ato administrativo específico e concreto que havia cancelado verbas anteriormente concedidas – já implementadas – a uma pessoa física em particular. Daí porque o Plenário desta Suprema Corte acentuou a necessidade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a validade do ato administrativo de dispensa de servidor temporário com base na Resolução SEE nº 4.784/2022. Destacou que o ato foi motivado e fundamentado, com a participação do servidor nas reuniões, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Nesses termos, colho trecho da sentença mantida pelo acórdão recorrido:  



    “(...)



    O cerne do litígio perpassa por aferir se o autor, Professor de Educação Básica contratado, possui razões suficientes para anular o ato administrativo que o dispensou das atividades desempenhadas na Escola Estadual Professor Juventino Nunes.



    (...)



    Como visto, o Professor de Educação Básica designado, cujo desempenho não foi recomendado após avaliação fundamentada, poderá ser dispensado de ofício do cargo. 



    No caso em comento, em 29/08/2023, houve o desligamento do Sr. Yhan Baldanza Cardoso de Almeida e Silva da função de Professor de Educação Básica, em virtude de desempenho não recomendado após avaliação fundamentada, que resultou em sua dispensa, conforme previsto no art. 38, inciso XII, da Resolução SEE nº 4.784/2022. 



    Em sua inicial, o autor alega, em síntese, que a punição que lhe foi aplicada é arbitrária e desarrazoada. 



    Isso porque afirma que não houve processo, procedimento ou qualquer providência prévia à sua demissão sumária, o que feriu os seus direitos e garantias fundamentais como servidor público. 



    Por sua vez, o Estado de Minas Gerais sustenta que, diante de fatos graves relatados pelos alunos acerca do comportamento do professor e, após a realização de inspeção, o Colegiado deliberou que o professor seria dispensado do seu cargo.



    Pois bem. 



    Por meio da análise dos documentos acostados ao feito pelo Estado de Minas Gerais, é possível perceber que foi imputada ao autor o cometimento de faltas graves na função de magistério, especialmente pela adoção de conduta inadequada em sala de aula.



    (...) 



    Como cediço, a aplicação de penalidades ao servidor público está adstrita, dentre outros requisitos, à motivação da Autoridade competente, a qual encontra-se devidamente demonstrada no Relatório de Inspeção juntado nos IDs 10089784957 a 10089790801. 



    Registro, ainda, que todas as reuniões com o Colegiado da Escola contaram com a participação do professor, ora promovente, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    (...)” (eDOC 6 – ID: 48d52723, p. 1-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Demissão. Violação do contraditório e ampla defesa. Tema 660 da RG. Incompatibilidade para investidura em novo cargo público. Análise de legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1477868 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 06.05.2024)  



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 660. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 4. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 6. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1432202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.09.2023)  



    Acrescento, ainda, que no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Por fim, ressalte-se que esta Corte entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolver reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (súmula 636 do STF).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16 – ID: 2a0c968d, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente